Tribunal: TJES
Processo: 0012373-37.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012373-37.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOEL GONCALVES

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL 0012373-37.2015.8.08.0035

APELANTE: JOEL GONÇALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRABALHO COM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO NO DEVER DE SEGURANÇA. READAPTAÇÃO FUNCIONAL SEM PERDA REMUNERATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA INDEVIDA. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida em ação de indenização por acidente de trabalho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, rejeitando os pleitos de pensão mensal vitalícia, danos materiais e danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a redução parcial da capacidade laborativa do servidor, mesmo com readaptação funcional sem perda salarial, autoriza a concessão de pensão mensal vitalícia; (ii) estabelecer se as sequelas decorrentes do acidente caracterizam dano estético indenizável; e (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A responsabilidade civil do Município encontra-se configurada, diante da omissão no dever de garantir condições seguras de trabalho, especialmente pela ausência de fornecimento de equipamentos de proteção individual adequados à atividade exercida pelo servidor.

4.O laudo pericial comprova a existência de limitação funcional permanente de 50% da mão esquerda para atividades específicas, caracterizando redução parcial da capacidade laboral para o ofício originário.

5.A readaptação funcional do servidor para cargo compatível com sua limitação física, sem qualquer redução remuneratória, afasta a configuração de prejuízo econômico atual ou futuro apto a justificar a concessão de pensão mensal vitalícia, sob pena de enriquecimento indevido.

6.O dano estético exige a comprovação de alteração morfológica visível e permanente, capaz de causar repulsa, desgosto ou abalo à autoestima, o que não foi constatado pelo laudo pericial nem demonstrado por outros meios de prova.

7.O dano moral resta caracterizado diante da gravidade do acidente, das fraturas expostas, das sucessivas intervenções cirúrgicas e da limitação funcional permanente, sendo insuficiente o valor fixado na sentença para cumprir a função compensatória e pedagógica da indenização.

8.A majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00 mostra-se compatível com a extensão do dano, a gravidade da lesão, as condições das partes e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.A readaptação funcional do servidor público em atividade compatível com sua limitação física, sem redução remuneratória, afasta o direito à pensão mensal vitalícia prevista no art. 950 do Código Civil.

2.O dano estético exige prova de deformidade física visível e permanente, não se confundindo com limitação funcional.

3.O valor da indenização por dano moral decorrente de acidente de trabalho deve ser fixado de forma proporcional à gravidade da lesão, à extensão do sofrimento e ao caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 950; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação n. 5013406-45.2020.8.24.0038, Rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25.04.2023; TJSP, Apelação Cível n. 1006562-73.2020.8.26.0077, Rel. Fernão Borba Franco, 7ª Câmara de Direito Público, j. 11.03.2024; TJES, Apelação Cível n. 030150062203, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 03.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOEL GONÇALVES
em face da sentença de ID 17515234 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização movida contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para condenar o requerido a indenizar o requerente por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais(ID 17515235), o apelante pleiteia a reforma do julgado para a) conceder pensão mensal vitalícia, alegando que a readaptação confirma a incapacidade para o ofício original de marceneiro; b) condenar o réu em danos estéticos pela perda de 50% da mobilidade da mão; e c) majorar o
quantum
dos danos morais.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, ID 17515237.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Na origem, o autor, agente público municipal, alegou ter sofrido acidente de trabalho em 03/04/2013 ao operar máquina de sarrafear de madeira. Afirmou que a serra atingiu sua mão esquerda, resultando em fraturas expostas nos dedos médio e anelar, gerando sequelas permanentes e limitação funcional. Requereu a condenação da municipalidade ao pagamento de danos morais, materiais (despesas médicas e pensão vitalícia) e estéticos.

O Município contestou arguindo preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir. No mérito, sustentou culpa exclusiva da vítima por desatenção, inexistência de responsabilidade objetiva e ausência de prova dos danos.

Produzida prova técnica de perícia médica, laudo pericial em fl. 110-verso e fl. 129.

Após o devido trâmite processual, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu apenas ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O magistrado rejeitou o pensionamento vitalício sob o fundamento de que o autor foi readaptado funcionalmente sem perda salarial. Também negou os danos estéticos por ausência de prova técnica no laudo pericial.

Pois bem. Verifico que o apelo é voltado à reforma de capítulos da sentença que negaram pensionamento vitalício e danos estéticos, além de pedido de majoração da verba indenizatória por danos morais decorrentes de acidente de trabalho.

A responsabilidade civil do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
restou devidamente caracterizada e não é objeto de insurgência recursal específica por parte da municipalidade. Ficou demonstrado que o ente público falhou no dever de vigilância e segurança, omitindo-se quanto ao fornecimento de equipamentos necessários para neutralizar riscos de atividade com serra circular. Portanto, o dever de indenizar é incontroverso, restando delimitar a extensão das consequências danosas.

Inicialmente, verifico que o requerente/autor requer a fixação de
pensão mensal vitalícia
, em virtude da redução da sua capacidade laboral.

A pensão por redução/perda da capacidade laboral está prevista no art. 950 do Código Civil, que define que a indenização pela ofensa incluirá pensão equivalente à depreciação que a vítima sofreu em sua capacidade de exercer o seu ofício,
in verbis
:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

Não se pode ignorar que o laudo pericial médico atestou uma limitação funcional permanente de 50% para atividades que exijam o uso da mão esquerda, o que de fato prejudica o ofício anteriormente desempenhado pelo apelante na qualidade de marceneiro. Vejamos os quesitos e as respostas do perito neste ponto:

“10 — As lesões geradas pelo acidente e suas sequelas incapacitam o autor para o desenvolvimento de alguma espécie de atividade laboral? R: sim.

11 — Qual é o grau de redução da capacidade laboral do autor após o acidente de trabalho em questão? R: Limitação de 50%, para atividades que exijam uso da mão E.“

No entanto, os autos revelam, de forma inequívoca, que o servidor Joel Gonçalves foi submetido a um processo formal de readaptação funcional pelo Município de Vila Velha.

Conforme o documento de fl. 12, a municipalidade garantiu a investidura do servidor em cargo cujas atribuições e responsabilidades são plenamente compatíveis com a limitação física remanescente do acidente. Tal circunstância é fundamental, pois demonstra que, apesar da inegável redução parcial da capacidade laborativa para a função específica de origem, o apelante permanece inserido no serviço público ativo, mantendo o seu sustento econômico e a sua remuneração em sua totalidade, sem sofrer qualquer decesso remuneratório em virtude do infortúnio.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que
o reaproveitamento do servidor em funções compatíveis com a sua nova condição física afasta a configuração de perda total e permanente da capacidade de trabalho,
tornando injustificada a imposição de pensão enquanto perdurar a vigência do vínculo sem perda salarial
:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES. APELO DO RÉU. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. TESE ARREDADA. INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM PISO MOLHADO DENTRO DE EDUCANDÁRIO. AUSÊNCIA DE QUALQUER ESCLARECIMENTO SOBRE A OCORRÊNCIA EM SI. FRATURA NO PULSO E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO, DO NEXO CAUSAL E DA CULPA (NEGLIGÊNCIA), DO ENTE PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DECISUM PRESERVADO. INSURGÊNCIA COMUM. DANOS MORAIS. MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. TESE DO RÉU ACOLHIDA. QUANTUM FIXADO NA ORIGEM, QUE SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, INCLUSIVE EM COMPARATIVO A DECISÕES JUDICIAIS, EM SITUAÇÕES SIMILARES. REDUÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO DO DECISUM. APELO DA AUTORA.
FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL. IMPERTINÊNCIA. READAPTAÇÃO DA SERVIDORA PARA FUNÇÃO DIVERSA, SEM DECRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. PENSIONAMENTO INDEVIDO.
PRECEDENTES DESTA CORTE.
"Reconhecido que o demandante, em razão de estar impossibilitado de exercer a atividade para o qual foi contratado, porquanto acometido de incapacidade definitiva para o exercício dessa função, não ficou impossibilitado para exercer outro trabalho, porque poderá ser readaptado para o exercício de outras atividades leves e, desta forma, não há como reconhecer-lhe o direito à percepção de uma pensão mensal vitalícia a ser paga pela Municipalidade."
(Reexame Necessário n. 2013 .040529-3, Rel. Des. Jaime Ramos, Quarta Câmara de Direito Público. Data do julgamento: 26.03.2015) APELO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ESTIPÊNDIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM BENEFÍCIO DO PROCURADOR DO RÉU. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RÉU. (TJSC, Apelação n. 5013406-45.2020.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 25-04-2023). (TJ-SC - Apelação: 5013406-45.2020.8 .24.0038, Relator.: Bettina Maria Maresch de Moura, Data de Julgamento: 25/04/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

Apelações. Responsabilidade civil. Agente público. Acidente do trabalho.
Cegueira parcial do olho esquerdo. Indenização. Cabimento. Provas que constataram omissão da Municipalidade na prevenção do acidente ante o não fornecimento de EPIs que poderiam evitar o evento danoso. Danos morais e estéticos configurados. Responsabilidade objetiva do ente estatal, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Pleito de majoração do quantum indenizatório parcialmente acolhido, em respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, em se tratando de sequela física e estética permanente na vida do autor.
Pensão mensal vitalícia. Descabimento. Servidor que pode ser reaproveitado para outras funções que permitam visão monocular. Correção monetária e juros de mora. De rigor a observância do decidido pelo STJ no tema 905, bem como a EC nº 113/2021, a partir de sua entrada em vigor.
Honorários advocatícios. Afastamento da sucumbência recíproca. Município que decaiu na maior parte dos pedidos (indenização por danos morais e estéticos) devendo arcar integralmente com o ônus de sucumbência. Sentença parcialmente reformada. Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do réu minimamente provido, apenas para correção dos índices dos consectários legais. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006562-73 .2020.8.26.0077 Birigüi, Relator.: Fernão Borba Franco, Data de Julgamento: 11/03/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/03/2024)

Portanto, diante da prova de que o apelante foi devidamente readaptado e não há comprovação de que diminuição da sua fonte de renda, a imposição de um pensionamento vitalício cumulado com os vencimentos regulares do cargo configuraria enriquecimento indevido, visto que a indenização material via pensão pressupõe uma depreciação econômica que, no caso em tela, não se observou.

Assim, mantenho a sentença que rejeitou o pedido de danos materiais sob a modalidade de pensão vitalícia.

No que se refere ao pedido de
dano estético
, este é conceituado especificamente como
“alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade”
(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

É pacífica a jurisprudência neste E. Tribunal acerca da necessidade de verificação de sequelas que ocasionam a alteração da aparência, capaz de causar desgosto à vítima, como exemplifica o seguinte aresto:

[...]
7. Para a configuração do dano estético, a vítima deve apresentar alguma sequela ou deformidade como decorrência do ato lesivo imputado ao ofensor, estando, pois, diretamente relacionado a uma alteração na aparência, capaz de causar desgosto, complexos e abalo à autoestima da vítima, daí porque figura como categoria autônoma em relação ao dano moral e autoriza a cumulação das indenizações.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150062203, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

[...]
O dano estético exige, como condição indispensável à sua configuração, a ocorrência de deformidade permanente ou de durabilidade considerável, capaz de causar impressão penosa ou desagrado à vítima. No caso, as provas apresentadas, incluindo fotografias e documentos, não demonstram a existência de cicatriz ou sequela física visível e permanente, sendo insuficientes para caracterizar o dano estético. A ausência de perícia técnica e a evidência de que o apelante retomou suas atividades normais em curto período após a agressão reforçam o entendimento de que não houve deformidade significativa ou duradoura. Dessa forma, correta a sentença ao rejeitar o pedido de indenização por dano estético.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00045284620188080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Entendo que neste ponto
a sentença também não comporta reparos. O perito médico foi taxativo ao afirmar a inexistência de dano estético comprovado nos termos técnicos exigidos:

“16 — As lesões e sequelas do acidente em questão é capaz de causar no autor desconforto, desgosto, vergonha e/ou repulsa quanto ao aspecto estético? (fl. 87) R: Não (fl. 111)“

Embora a limitação funcional tenha sido atestada pelo perito, não há nos autos registros fotográficos ou descrições periciais que atestem deformidade física capaz de gerar repulsa, constrangimento social ou alteração morfológica que fira a harmonia corporal do apelante.

O dano estético não se confunde com dano funcional; exige-se marca externa visível e permanente que resulte em "enfeiamento", o que não restou demonstrado neste caso.

Por fim, com relação aos
danos morais
, o magistrado
a quo
fixou a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pretendendo o apelante pretende a majoração, sob o fundamento de que está com sequelas para uma vida inteira, perdeu a sua profissão, bem como a mobilidade da mão esquerda.

O objetivo do dano moral é compensar o prejuízo experimentado pela vítima e punir o seu ofensor. Por esta razão a fixação fica ao arbítrio do magistrado, que levará em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar ao ofendido um lenitivo, confortando-o pelo constrangimento moral a que foi submetido e de outro lado serve como fator de punição para que o ofensor reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Assim, no caso vertente, entendo que a quantia arbitrada pelo magistrado singular no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é desproprorcional e, por isso, comporta reparo. Explico.

Compulsando os autos, verifico que restou comprovado que o apelante teve os dedos indicador, médio e anelar da mão esquerda atingidos pela serra, causando fraturas expostas e seu afastamento laboral por 90 dias, vide CAT de fl. 10.

Segundo o laudo médico de fl. 11, o apelante foi “SUBMETIDO A VARIOS TRATAMENTOS DE RECONSTRUÇAO DOS SEGMENTOS LESIONADOS NO TOTAL DE 03 CIRURGIAS PARA CORREÇÃO E ESTABILIZAÇÃO ÓSSEA TENDO SIDO O ÚLTIMO PROCEDIMENTO EM SETEMBRO ÚLTIMO E POR FIM TEVE ALTA DE TRATAMENTOS CIRÚRGICOS E RETORNO A AVALIAÇÃO PERICIAL PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DE SEQUELA PARCIAL PERMANENTE”

Ademais, o laudo pericial atestou uma limitação de 50% para atividades que exijam uso da mão esquerda (fl. 111).

No que tange ao quantum indenizatório, sabe-se que a quantia a ser fixada fica ao prudente arbítrio do julgador, de forma a compensar o dano, levando em conta as condições financeiras das partes e em total compatibilidade com o dano suportado pelo ofendido.

Em casos semelhantes ao presente, em que houve a limitação dos dedos da mão do apelante, a jurisprudência pátria tem entendido como proporcional a indenização por danos morais no valor aproximado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE DE TRABALHO COMPROVADO
– RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO –
DANO MORAL – CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A responsabilidade civil do ente público por atos omissivos é subjetiva, havendo necessidade de se perquirir a existência de culpa pelo evento danoso. Comprovada a culpa do Município, consubstanciada na omissão do dever de fornecer equipamentos de segurança aos seus servidores, que acarretou no acidente descrito nos autos, exsurge o seu dever em indenizar por danos morais. Considerando que o acidente de trabalho causou perda dos movimentos dos dedos da mão direita do autor, entendo que a quantia arbitrada a título de danos morais pelo magistrado singular, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), deve ser mantida, tendo em vista que tal valor que se afigura proporcional ao caso em tela, está de acordo com o entendimento jurisprudencial, bem como impede o enriquecimento ilícito.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08001782120198120007 Cassilândia, Relator.: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2024)

ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO
E PROGRESSÃO NA CARREIRA DE SERVIDOR PÚBLICO.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONDENAR O APELADO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO A IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de promoção na carreira, pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal vitalícia, em razão de acidente de trabalho sofrido por servidor público durante o exercício de suas funções, que resultou em lesões e limitações físicas . A decisão recorrida condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná - IAPAR deve ser responsabilizado por danos morais em razão de acidente de trabalho sofrido por servidor público, bem como se o autor tem direito à progressão na carreira e ao pagamento de pensão mensal vitalícia devido à redução de sua capacidade laborativa . III. Razões de decidir 3. O acidente de trabalho sofrido pelo autor atuou como concausa para o agravamento da doença na coluna lombar, estabelecendo nexo causal entre o dano e o trabalho desempenhado.
4. A responsabilidade do Estado foi reconhecida devido à ausência de medidas preventivas para garantir a segurança do servidor durante o trabalho.

5. O autor foi considerado inapto para atividades laborais que exigem esforço físico, o que gerou danos morais, sendo a indenização de R$ 20.000,00 proporcional ao sofrimento causado. 6. O pedido de pensão mensal vitalícia foi negado, pois o autor foi reabilitado para outra função sem redução salarial, não havendo perda de capacidade de trabalho ou diminuição dos rendimentos.
7. O pedido de progressão na carreira foi indeferido, pois o autor não cumpriu os requisitos necessários para a conclusão do estágio probatório devido aos afastamentos para tratamento de saúde .IV. Dispositivo e tese8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.Tese de julgamento: A responsabilidade civil do Estado em casos de acidente de trabalho envolvendo servidores públicos é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa da Administração Pública e o nexo de causalidade entre o dano e a atividade laboral desempenhada pelo servidor. Resumo em linguagem acessível: O
Tribunal decidiu que o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná deve pagar R$ 20.000,00 ao autor, que sofreu um acidente de trabalho, como indenização por danos morais. O autor ficou com limitações físicas e não pode realizar atividades que exigem esforço, o que afetou sua dignidade e bem-estar.
No entanto, o pedido de pensão mensal e a progressão na carreira do autor foram negados, pois ele não comprovou que sua capacidade de trabalho foi reduzida de forma permanente e não cumpriu os requisitos necessários para ser promovido, já que esteve afastado para tratamento de saúde. Assim, a decisão reconheceu a responsabilidade do Instituto pelo acidente, mas não atendeu a todos os pedidos do autor. (TJ-PR 00182131420168160021 Cascavel, Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2025)

Assim, o montante arbitrado na origem revela-se insuficiente diante da gravidade do acidente sofrido por um trabalhador braçal, que suportou fraturas expostas e três intervenções cirúrgicas. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter punitivo-pedagógico contra o Município pela falha na segurança do ambiente de trabalho, majoro a condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que melhor atende à dignidade da vítima e à gravidade da lesão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
unicamente para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se a sentença de improcedência quanto à pensão vitalícia e aos danos estéticos.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC na espécie, eis que provido parcialmente o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.